Tribunal: TJDFT
Processo: 0749325-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUILHERME AZAMBUJA CARRILHO DO REGO BARROS, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, que rejeitou alegação de suspeição do perito. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O autor alegou que o BANCO DO BRASIL, na qualidade de gestor do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, teria incorrido em erro contábil ao gerir referido patrimônio e teria desfalcado sua conta individual. Pretende a condenação do réu a indenizar em relação aos valores desfalcados de sua conta PASEP e no montante de R$30.114,07, devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora. Na fase de especificação de provas, o réu requereu a realização de prova técnica pericial, à qual o autor se opôs; ao final, requereu o recebimento da prova documental que acompanhou a peça vestibular e requereu o julgamento antecipado da lide (ID 173718489 e 174270647). Em decisão saneadora, o juízo deferiu a prova pericial requerida pelo BANCO DO BRASIL, e nomeou expert do quadro de peritos habilitados junto à Corregedoria desta corte. Sobreveio manifestação do autor no sentido de que a mera juntada dos extratos da conta PASEP não é suficiente para elucidar a controvérsia e requereu a intimação do réu a apresentar memória de cálculos. No mesmo ato, arguiu suspeição do perito e sob o argumento de que o expert atuou em diversas ações da mesma natureza e sempre teria emitido laudos favoráveis ao BANCO DO BRASIL. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a arguição de suspeição e não se manifestou quanto ao pedido de intimação do BANCO DO BRASIL para apresentar memória de cálculos. Nas razões recursais, repristinou os argumentos deduzidos perante o juízo de origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “ser determinada que Agravada apresentem os documentos do negócio jurídico que envolve o Agravante (Mémória de Cálculos da sua conta PASEP)” e “ser substituído o perito indicado pelo Juízo a quo por outro cadastrado junto ao TJDFT”. Preparo regular sob ID 53566221. É o relatório. Decido. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “A parte autora, em sua manifestação de ID 175412375, além de apresentar quesitos, impugna a nomeação do perito Roberto do Vale Barros, ao argumento de que ele realizou diversas perícias em processos do PASEP, o que o tornaria suspeito neste caso. O perito respondeu em ID 175767156. Ora, o argumento não se sustenta. A elevada experiência do perito é salutar, e inspira maior confiança do Juízo e das partes em seu trabalho, não se amoldando a nenhuma hipótese de suspeição. Além disso, nos termos do art. 468 do CPC, o caso não revela nenhuma situação que possa gerar a substituição do perito nomeado. Outro não é o entendimento do E. TJDFT, de acordo com julgado proferido pela 3a Turma Cível e que ora colaciono a ementa: (...) Ante o exposto, indefiro a alegação de suspeição do perito.” Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. E, em especial, deste colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGA SEGUIMENTO. MATÉRIA. DECISÃO. INDEFERE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" 2. No intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 3. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária em primeiro momento pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 4. Demonstrada a ausência de urgência, não se divisa possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1367909, 07154763620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso. Importa ressaltar que o pedido deduzido para que o Banco do Brasil apresente memória de cálculos não se confunde com exibição de documentos. O que o autor pretende é que esses cálculos sejam elaborados e apresentados pelo réu conforme se extrai de seu requerimento ao juízo de origem: “1. Inicialmente, cabe esclarecer a Vossa Excelência que a simples apresentação dos extratos bancários da conta PASEP de qualquer correntista estão longe de elucidar a realidade dos acontecimentos. 2. Dessa forma, para a realização de forma transparente e precisa é IMPERIOSO que o BANCO RÉU APRESENTE A SUA MEMÓRIA DE CÁLCULOS, para que o perito judicial possa verificar os cálculos apresentados pelo Autor e confrontar como que o Banco aferiu os rendimentos e as saídas. 3. Pois qualquer tentativa de perícia, somente baseado nos extratos, que REPITO, não correspondem aos cálculos, mas uma síntese desses cálculos, comprometerão qualquer tipo de perícia.” Cabe ao perito indicar ao juízo os documentos necessários para a elaboração da prova técnica. Segundo, o extrato mostra por si só a evolução do saldo a partir das modificações – aportes e retiradas – de modo que permite, via de regra, a dispensa de outros demonstrativos. E por fim, de acordo com a Lei Especial cabe ao Tesouro a definição dos critérios de correção do PASEP e ao Banco apenas sua administração. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. Dialeticidade Não obstante as razões ora declinadas, a repristinação da arguição de suspeição do perito não comportaria conhecimento, igualmente, por vício de dialeticidade. Conforme se verifica da decisão, o juízo rejeitou a arguição de suspeição sob o fundamento de que nenhum dos fatos alegados pelo autor se subsume às hipóteses do art. 468, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar os argumentos de que o expert já atuou em tantos outros processos da mesma natureza e que suas conclusões teriam sido favoráveis ao réu. Olvidou-se de impugnar o fundamento central da decisão de que tais fatos não caracterizam suspeição, a teor do art. 468, do CPC. Não bastasse, é preciso consignar que a participação do perito em outros processos semelhantes apenas realça sua experiência e o acerto na sua indicação. Quanto ao resultado de seu trabalho técnico, não se pode esquecer que o Juiz não está adstrito ao laudo, podendo formar sua convicção inclusive ao arrepio daquelas conclusões, logo, se algum erro houve – esse parece ser a motivação da irresignação - foi do Poder Judiciário e não do auxiliar do juízo. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator